Tribunal: TJDFT
Processo: 0011879-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A UM ANO. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado quando a materialidade e a autoria do crime de assédio sexual estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.

2. Havendo erro material quanto ao cálculo da pena, impõe-se a sua readequação.

3. No termos do § 2o do art. 44 do Código Penal, na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

4. É necessário pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, para fixar o valor mínimo a título de dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.